Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PERDA DA POSSE COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NEGADO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor tem o direito a ser reintegrado na posse, desde que comprove a sua existência, o esbulho e suas respectivas datas.
2. O abandono afasta a configuração do esbulho.
3. No entanto, não caracteriza abandono o uso do bem pelo filho do real possuidor, mesmo que este deixe de observar a manutenção da boa aparência e funcionalidade das instalações, e dele faz uso com terceiros.
4. O princípio da função social da propriedade não pode dar guarida a quem esbulha a posse do legítimo possuidor de forma clandestina. É função do Estado e não do particular proteger e salvaguardar os cidadãos em situação de vulnerabilidade.
5. Negou-se provimento ao recurso.